Tribunal: TJES
Processo: 0006853-63.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006853-63.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARISTELA JOSE COELHO
APELADO: ROSIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVELIA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO POSSESSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO AO ESBULHO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A tese recursal acerca da suposta dificuldade de atendimento na Defensoria Pública Estadual não se mostra suficiente, por si só, para afastar a decretação da revelia, convindo ressaltar, no ponto, que as requeridas foram citadas no mês de outubro de 2018, com reconhecimento da revelia na data de 25/06/2019, pelo que não subsiste a tese de enfretamento de entraves na obtenção de assessoria jurídica em virtude da pandemia, pois sequer havia sido decretada.

2)
Conforme
dispõe o

artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse a (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração, sendo certo que nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

3)
No caso concreto, a apelante concentra seus argumentos apenas no fato de que os documentos apresentados pela apelada não seriam capazes de comprovar sua propriedade, a qual teria sido adquirida de forma ilícita. Entretanto, é assente o entendimento de que a discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse.

4)
A recorrida acostou aos autos documentos para comprovar sua posse anterior, tais como cópias das faturas de água, bem como termo de confissão de dívida junto à Prefeitura Municipal, onde assume o pagamento do IPTU desde 2008, sendo certo que, diante da revelia, inexiste controvérsia quanto a prática do esbulho possessório.

5)
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006853-63.2018.8.08.0012

APELANTE: MARISTELA JOSE COELHO

AGRAVADO: ROSIANA DA SILVA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
MARISTELA JOSE COELHO
, haja vista estar inconformada com a sentença de fls. 87/88, proferida pela Juíza de Direito da 4ª Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da
reintegração de posse
ajuizada por
ROSIANA DA SILVA DE OLIVEIRA
, por meio da qual julgou procedentes os pedidos formulados,
“para determinar a reintegração de posse da requerente no imóvel consubstanciado no terreno n. 09, quadra 24, situado na Rua J, s/n, bairro Jardim de Alah, Cariacica/ES, CEP 29142-494, com área de 423 m2, registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 63.848”
.

Sustenta (fls. 90/94), em síntese, que não apresentou contestação
“pois houve uma total desinformação a respeito de Defensores Públicos, além da pandemia que dificultou o atendimento da defensoria pública”
.

Aduz, ainda, que os documentos apresentados pela apelada não são capazes de comprovar sua propriedade, tendo adquirido o imóvel objeto de discussão nos autos de forma ilícita.

Postula, ao final, seja concedido o benefício da gratuidade de justiça.

De início, inexistindo elementos capazes de infirmar a declaração de precariedade econômica acostada aos autos, defiro o benefício da gratuidade de justiça.

Na sequência, observo que a demanda em tela versa sobre pedido de reintegração de posse formulado por Rosiana da Silva de Oliveira, que alegou ter firmado, no dia 18/10/2013, contrato de compra e venda do
“lote de terreno nº 09, quadra 24, loteamento Jardim de Alah, Cariacica/ES, com área de 425m2”,
exercendo posse sobre o bem desde tal data.

Afirmou a ocorrência de esbulho possessório, no ano de 2014, sobre metade do referido lote, tendo a recorrente instalado uma cerca de madeira no local, impedindo seu acesso.

A apelante é revel na demanda.

A
julgadora
a quo
teceu os seguintes fundamentos na sentença objurgada:

“Conforme relatado, a requerente pretende a reintegração de posse do terreno nº 09, quadra 24, situado na Rua J, s/n, bairro Jardim de Alah, Cariacica/ES, CEP: 29142-494, com área de 425m2.

Alega que o imóvel foi adquirido através de contrato de compra e venda celebrado em outubro/2013, entretanto, as requeridas esbulharam sua posse colocando cerca na metade do imóvel, impedindo acesso da requerente.

As requeridas, apesar de devidamente citadas, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de defesa, razão pela qual foi decretada sua revelia e, apesar de se habilitar nos autos em momento posterior, não logrou êxito em comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 37, II do CPC.

Pois bem.

[...]

Frise-se neste ponto que nos interditos possessórios descabível é tecer discussões quanto à propriedade do imóvel, que é inerente ao juízo petitório (art. 1.210, §2º, do Código Civil).

A fim de comprovar a posse exercida sobre o imóvel, a requerente juntou aos autos cópia de contas de consumo de água (fl. 07), cópia da certidão do RGI (fl. 15), contrato de compra e venda celebrado com Imobiliária Capital em 18.10.2013 (fls. 16/17), termo de confissão de dívida junto à Prefeitura Municipal do qual a requerente assume o pagamento do IPTU desde 2008 (fl. 20), autorização emitida pela imobiliária às fls. 57/58.

Em relação à prática de esbulho consta da inicial que a parte requerida inseriu cerca na metade do imóvel e, dentro desta área, inseriu outra cerca, acarretando a existência de dois terrenos dentro de parte do imóvel da requerente.

A requerida, por sua vez, apesar de regularmente citada e de possuir advogado constituído nos autos, não fez juntar qualquer documento que afastasse a alegação de esbulho alegada pela requerente, ônus este que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC.

Assim, verifico que inexiste qualquer indício de eventual alteração da situação fática descrita na inicial hábil a alterar o animus domini da requerente, razões pelas quais entendo que faz jus a requerente à reintegração vindicada”.

Pois bem.

A tese recursal acerca da suposta dificuldade de atendimento na Defensoria Pública Estadual não se mostra suficiente, por si só, para afastar a decretação da revelia.

Convém ressaltar, no ponto, que as requeridas foram citadas no mês de outubro de 2018 (fls. 30v/31v), com reconhecimento da revelia na data de 25/06/2019. Logo, não subsiste a tese de enfretamento de entraves na obtenção de assessoria jurídica em virtude da pandemia, pois sequer havia sido decretada.

Por conseguinte, adentrando no mérito da irresignação, tenho que razão não assiste a apelante.

Com efeito,

s
egundo a regra do artigo 561, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor da ação de reintegração de posse (a) prova da posse; (b) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; (c) da data da turbação ou do esbulho; (d) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Nos termos do artigo 1.196, do Código Civil,
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.
”

No caso concreto, a apelante concentra seus argumentos apenas no fato de que os documentos apresentados pela apelada não seriam capazes de comprovar sua propriedade, a qual teria sido adquirida de forma ilícita.

Entretanto, é assente o entendimento de que a discussão acerca da propriedade é incabível na via do procedimento especial de reintegração de posse:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO IMPROVIDO. 1 - Preceitua o art. 926 do CPC que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. 2 - Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. 3 - No caso dos autos, há prova do exercício da posse de fato pela agravada, bem como do esbulho praticado pelos recorrentes com a derrubada e construção de novo muro, impedindo o acesso ao banheiro da Igreja, o que pode ser verificado pelas fotos anexadas. 4 -
Cabe ressaltar que, em Ação Possessória, não se discute propriedade, de forma que não há que se aferir, neste momento, se a venda do terreno foi regular ou não. Eventuais direitos decorrentes do domínio devem ser aferidos em Ação própria.
5 – Recurso improvido. (TJES; Agravo de Instrumento n. 5002178-03.2021.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Relator: Manoel Alves Rabelo; Julg: 18/10/2021)

Lado outro, conforme apontado na sentença, a recorrida acostou aos autos documentos para comprovar sua posse anterior, tais como cópias das faturas de água (fl. 07), bem como termo de confissão de dívida junto à Prefeitura Municipal, onde a parte assume o pagamento do IPTU desde 2008 (fl. 20), sendo certo que, diante da revelia, inexiste controvérsia quanto a prática do esbulho possessório.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, na forma do §11, do art. 85, do CPC, porquanto fixados, na origem, no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por acompanhar, na íntegra, o douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.